Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734161-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS WAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço e determinou que a parte autora indicasse novo endereço no qual se possa localizar o veículo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade do recuso interposto, este se manteve inerte. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifica-se que o advogado do agravante tomou ciência da decisão agravada em 08/09/2022 (quinta-feira), tendo a contagem do prazo recursal se iniciado em 09/09/2022 (sexta-feira), terminando em 29/09/2022. O presente recurso foi interposto em 10/10/2022 (ID no 40167356 – págs. 1/5), sendo, portanto, intempestivo. Por fim, cumpre consignar que o pedido de reconsideração apresentado (ID no 136928524, do processo de referência) não suspende, não interrompe, não renova, nem reabre o prazo para interposição do recurso. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022 10:32:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator